Tribunal: TJDFT
Processo: 0716474-33.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto por VANDA GONÇALVES DE CARVALHO contra decisão exarada pela MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Taguatinga-DF, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar no 0704107-53.2023.8.07.0007, proposta pela agravante em desfavor do BANCO DE BRASILIA S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 46273331), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela agravante, sob o fundamento de que a remuneração bruta auferida é incompatível com a declaração de hipossuficiência financeira apresentada. Por conseguinte, foi determinado o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial. No agravo de instrumento interposto, a agravante alega que tem 53 (cinquenta e três) anos de idade, é aposentada da Polícia Civil do Distrito Federal, necessita de tratamentos médicos, e não possui patrimônio, percebendo os seus proventos pelo Banco de Brasília - na conta corrente n°114.975-8 - da agência 1392. Sustenta que, mesmo auferindo remuneração líquida mensal no valor de R$ 9.293,14 (nove mil duzentos e noventa e três reais e quatorze centavos), sua renda está completamente comprometida com empréstimos pessoais e consignados junto ao banco agravado. Afirma que, desde 27/09/2022, solicitou expressamente ao agravado que suspendesse os descontos em sua conta corrente, sem êxito. Ressalta que, nos meses de dezembro/2022 e fevereiro/2023 o agravado reteve, de forma arbitrária, integramente seus rendimentos, deixando sua conta “zerada”, enquanto no mês de março/2023 lhe sobrara apenas R$ 1.722,72 (um mil setecentos e vinte e dois reais e setenta e dois centavos). Aduz que suas despesas mensais somam o valor médio de R$ 3.786,87(três mil setecentos e oitenta e seis reais e oitenta e sete centavos), e a atitude do agravado, em manter os descontos mesmo após o expresso requerimento para suspender, a deixou sem condições financeiras para pagar suas despesas. Assevera que os elementos de prova juntados aos autos demonstram a sua incapacidade para arcar com o pagamento das custas e despesas do processo, sem o comprometimento de sua própria subsistência. Ao final, a agravante postulou a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para sobrestar a exigibilidade de recolhimento das custas processuais, até o julgamento do recurso. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do decisum, para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Sem preparo, tendo em vista o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Esta Relatoria, por meio da decisão exarada sob ID 46451758, indeferiu o pedido da gratuidade de justiça e determinou que, no prazo de 05 (cinco) dias, a agravante promovesse o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o do Código de Processo Civil. A agravante apresentou petitório no ID 46704793, pugnando pela desistência do agravo de instrumento, sob o fundamento de que não tem condições de arcar com as custas processuais e por isso o juízo a quo resolveu o processo de origem sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, IV, do Código de Processo Civil, acarretando, consequentemente, a perda do objeto do presente recurso. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência do recurso se encontra assinada eletronicamente por advogado que dispõe de poderes para desistir (ID 46273322). Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se a formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT.